Tribunal: TJMT
Processo: 1035338-34.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035338-34.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 046.488.221-45 (APELANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ALVES VITALINO - CPF: 025.631.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE SOUZA LEITE BIGONI - CPF: 024.498.281-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS.
2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA.

3.
PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DOSOLO.

4.

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

5.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos
depoimentos da vítima e da testemunha, que firmemente apontaram
que o veículo utilizado na prática delitiva pertencia ao apelante
.

2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3.
No caso concreto, tratando-se de crime de furto, essencialmente doloso, não é possível a concessão do benefício, sendo indevido o pedido
de perdão judicial
.

4.
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima. Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto por

Cleiton de Almeida Olivera
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT nos autos da Ação Penal n.
10
35338-34.2020.8.11.0002
, condenando-o pela prática do crime de
furto
(art.
155,
§ 4°, IV
, do Código Penal)
, à pena de
2
(
dois
)
anos
de reclusão, em regime
a
berto
;
e 1
0
(
dez
) dias
-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direito, consistindo em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana.

O apelante
, nas razões recursais
v
ista
no
ID

2
30793216
,
postula
: (i)

su
a
absolviç
ão
, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória
; e
colimando

a
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
)
a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação culposa; (
iii
)
a concessão do perdão judicial, sob o argumento de que efetuou
a compra dos itens furtados por um valor ínfimo,
razão essa que
“teve sua conduta extremamente pouco reprovável”
;
e, por fim, (
iv
)
o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal, pois, além de primário, é de pequeno valor os objetos subtraídos.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
2
30793223
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
2
32609658
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
2
30793174
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos autos que no dia 23 de novembro de 2020, no período vespertino, em uma residência particular situada na Desembargador Carlos
Avalone
, 1B -
Qd
. 01 Bairro Jardim dos Estados, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
Cleiton de Almeida de Oliveira
, na companhia de um segundo indivíduo não identificado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em: Dois botijões de gás, sendo um cheio e outro vazio, e 01 centrífuga; 01 televisão Samsung 32" e 01 ventilador sem tampa frontal, e outros objetos, todos elencados no termo de reconhecimento de id. 45118867 - Pág. 1, pertencentes à vítima Daiane Souza Leite
Bigoni
.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, na companhia de outro indivíduo não identificado, invadiu a residência da vítima e procedeu com a subtração dos bens acima nominados, sendo que para retirar os objetos da residência utilizou o veículo Gol, cor vermelha, placas JZW-3E66, de propriedade do próprio denunciado.

Ocorre que, no final do dia, ao retornar para casa, a ofendida se deu conta do furto, oportunidade em que ao verificar as imagens das câmeras de segurança do seu vizinho, foi possível visualizar e identificar que um automóvel VW Gol, cor vermelha, havia sido utilizado na ação delitiva e na companhia de seu esposo passaram a investigar a autoria do crime, sendo que no dia seguinte ao furto, obtiveram a informação de que um carro com as mesmas características estava em uma oficina de funilaria no bairro Celestino Henrique e que de posse das características do veículo e da sua localização, acionou a polícia militar e repassou as informações.

Os militares se deslocaram até a funilaria mecânica e no local o proprietário da empresa indicou o endereço de quem havia deixado o veículo na oficina, sendo que a guarnição diligenciou à residência situada na Rua Canta Galo, 25, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade, onde o denunciado Cleiton foi localizado e abordado, sendo que na referida residência foram encontrados parte dos objetos furtados da vítima Daiane, os quais foram reconhecidos por ela ainda no local da apreensão.

O denunciado foi encaminhado à DEPOL e ao ser interrogado permaneceu em silêncio.

Assim agindo o denunciado incorreu na figura típica descrita no
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, qual seja, furto mediante rompimento de obstáculo.

[...]

Destaques no original

A materialidade do
crime de furto qualificado
narrado na denúncia foi comprovada
por meio
dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
230792182
); boletim de ocorrência (ID
230792184
);
auto de apreensão (ID
230792185
)
;
e
termo de entrega (
ID
230792191
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas em relação
à
sua participação no crime de furto narrado
sob apreciação
.

Com efeito, ao ser ouvid
a
em juízo, a vítima
Daiane Souza Leite
Bigon

relatou que
não
presenciou o furto

à sua residência, porém
conseguiu ver
que o veículo Gol Vermelho deu apoio à prática delitiva pelas imagens das câmeras de segurança de seu vizinho,
conforme se infere destes trechos das suas declarações:

[...]
meu vizinho ficou procurando e falou Daiane
a única coisa que saiu dessa casa lateral, porque eles entraram pela casa do fundo aqui que está vazia, é um gol vermelho
. Aí ele passou as imagens para a gente...
a gente passou as fotos, os vídeos do que a agente tinha
e daí um amigo andando no centro de Várzea Grande,
na terça-feira, encontrou o carro do CLEITON em frente à Caixa Econômica, aqui no centro
, e aí ele conseguiu seguir ele, até que ele veio parar aqui no Celestino Henrique e aqui ele estava descaracterizando o carro dele e junto, quando ele estava descaracterizando o carro dele, o pessoal do Gap abordou ele lá.
Aí pegaram ele e foram até a residência dele, foi quando o policial me fez uma chamada de vídeo e me mostrou se era realmente os meus pertences e aí eu confirmei algumas coisas que tinham lá que eu tinha dado falta quando eu cheguei em casa
... aí ele falou a
a
gente vai levar tudo para a delegacia e a noite você vai lá e retira ou amanhã a hora que a senhora puder; ...

(Defesa) – Eu gostaria de saber da senhora Daiane se nessas imagens, supostamente fornecidas pelo vizinho, em algum momento ela visualizou a pessoa do Cleiton, ou alguma pessoa no veículo?

(Vítima) – Não, porque ele não saiu do carro, quem saiu foi o comparsa dele né, que abriu o portão, entrou de ré e passou as coisas por cima do muro. Tem uma imagem que era dele, porque o outro estava de manga comprida.

(Defesa) – Então a senhora está dizendo que a senhora em momento algum viu o Cleiton no local do fato, do furto, é isso?

(Vítima) – Não, eu não
vi ele
, ele não saiu do carro.

(Defesa) – A senhora viu a placa do carro ou apenas as características do veículo do Cleiton?

(Vítima) – As características do veículo
[...]

(
Trechos do d
epoimento judicial da vítima
Daiane Souza Leite
Bigon
,
extraíd
os
d
a sentença condenatória, vista no ID 2
30793208
)

Destacamos

O policial militar
Jefferson Fraga da Silva, relatou em juízo que
localizou o veículo VW Gol vermelho, placa JZW-3E66, em uma oficina de funilaria
, e apesar de estar descaracterizado ainda tinha características distintas, com teto preto, vidros espelhados e rodas com calotas. Ao questionar o proprietário do local, foi informado o endereço de quem deixou o car
ro, assim se deslocaram ao endereço e abordaram o apelante, sendo possível encontrar vários itens furtados da vítima, os quais foram reconhecidos por ela.

Por sua vez, a
o ser interrogado pela autoridade policial,
o apelante
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

No entanto, e
m juízo,
o
apelante

afirma que seu carro estava na funilaria e em relação ao teto preto, era um detalhe que mantinha apesar das instruções da polícia para remover o env
elopamento. Ao ser questionado sobre os itens furtados encontrados em sua residência, admite ter comprado pelo valor de R$ 1.300,00 (mil
e trezentos reais) de um conhecido que supostamente estava se separando. Por fim,
Cleiton
nega ter emprestado seu veículo
a
o seu conhecido.

Diante do exposto, é
imperioso concluir
que
as teses apresentadas nas razões recursais não têm consistência, na medida em que não foi apresentada prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva atribuída
ao
apelante. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pela testemunha, os quais
confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

O
apelante alega
, também,
que não foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime de furto e por isso
deve
ser absolvido
.
Contudo
,
a despeito de
a vítima não
ter

feito

seu
reconhecimento na fase investigativa – visto que havia
reconhecido o

veículo que deu auxílio na prática delituosa
pelas imagens das câmeras de segurança do
vizinho da vítima
– o apelante foi preso em flagrante em posse da
res furtiva
,
o que
acarreta a presunção da sua autoria ou participação no evento criminoso, recaindo para
sua defesa

a obrigação de apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu nestes autos.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO –– IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CAUSA DE AUMENTO ATINENTE À PRÁTICA DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO AFASTADA DE OFÍCIO – TOPOGRAFIA DA MAJORANTE NO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão do produto do furto em posse do agente permite a presunção de autoria do delito e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório.

Quando o furto é perpetrado em coautoria com crianças e/ou adolescentes, o agente será enquadrado na modalidade qualificada do delito, descrita no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, em razão do “concurso de duas ou mais pessoas”, incorrendo também na figura típica do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”, na forma do art. 70 do Código Penal.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema nº 1.087, consolidou a jurisprudência no sentido de que “a causa de aumento prevista
no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

(N.U 0000476-53.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11.06.2024,
Publicado
no DJE 14.06.2024)
Desta
ca
mos

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou. Daí por que o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória
.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta d
o
apelante para
o crime de receptação
culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que o adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.
(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante era proprietário do veículo que auxiliou a prática delitiva, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele
praticou o crime de furto
, demonstrando o dolo em sua conduta
, incumbia à defesa

demonstrar a existência de provas no sentido de
confirmar a versão de
que Cleiton não tinha conhecimento da origem ilícita dos itens apreendidos
, os quais supostamente havia comprado de um conhecido
. Todavia, assim não agiu.

Diante disso, impõe-se concluir que seu pleito de desclassificação da
sua conduta penal para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3°, do Código Penal) não merece acolhimento.

Em outra vertente, o apelante almeja ser perdoado judicialmente em relação crime pelo qual foi condenado. No entanto, não lhe assiste razão.
Primeiro,
porque
a escusa absolutória tem aplicação restrita aos casos previstos em lei, nos termos do art. 107, I
X
do Código Penal; e
segundo
,
visto
que o instituto só pode ser aplicado aos crimes culposos, diferentes do caso em exame, em que o dolo não pode ser afastado pela voluntariedade da conduta do agente.

Além disso, deve ser anotado que o magistrado não pode conceder clemência do Estado quando lhe aprouver, mormente porque a aplicação indiscriminada do perdão judicial geraria insegurança jurídica e se tornaria um mecanismo para impunidade.

A propósito, acerca do tema, esta é a doutrina de Rogério Greco:

[...] Primeiramente, é preciso destacar que o perdão judicial não se dirige a toda e qualquer infração penal, mas sim àquelas previamente determinadas pela lei. Assim, não cabe ao julgador aplicar o perdão judicial nas hipóteses em que bem entender, mas tão-somente nos casos predeterminados pela lei penal. Com esse raciocínio, pelo menos
ab
initio, torna-se impossível a aplicação da analogia in
bonam
partem quando se tratar de ampliação das hipóteses de perdão judicial. Isso porque a lei penal afirmou categoricamente que o perdão judicial somente seria concedido nos casos por ela previstos, afastando-se, portanto, qualquer outra interpretação.
[...]

(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ed.
Impetus
, 2004. p. 795)

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre a matéria, espanca qualquer dúvida ao assentar:

[...] Perdão Judicial é a clemência do Estado para determinadas situações expressamente previstas em lei, quando não se aplica a pena prevista para determinados crimes, ao serem preenchidos determinados requisitos objetivos e subjetivos que envolvem a infração penal. [...] Exige expressa previsão legal, pois a pena tem como característica fundamental ser inderrogável. [...]

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 564. Grifos lançados).

Vê-se, pois, que o perdão judicial não pode ser deferido de forma ampla e generalizada como pretende fazer crer o apelante, eis que se tratando de opção legislativa de política criminal, só pode ser aplicado nas hipóteses expressamente previstas pela norma, não podendo, pois, esse benefício ser aplicado em delitos como o furto, posto que essencialmente doloso, sendo vedado ao julgador agir discricionariamente. Além disso, a sensação de insegurança não autoriza condutas em desconformidade com o ordenamento jurídico, sobretudo no delito aludido, que tutela potencial lesão à segurança pública.

No que diz respeito à aplicação do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, é forçoso concluir que, do mesmo modo, a insurgência não merece provimento, uma vez que
res furtiva
foi avaliada em R$ 3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais), quantia essa que supera o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos que era de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais).

Como se sabe, a aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, que na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima, consoante se constata do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.

Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do
salário mínimo
à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.

3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020).
Destacamos

Dessa forma, considerando que o prejuízo suportado pela vítima foi superior ao valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, é incabível a concessão do benefício pretendido.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação de
interposto
por

Cleiton de Almeida Oliveira
, mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024